Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-14.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012315-14.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEILAMAR ALVES RAMOS - CPF: 329.417.811-53 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012315-14.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida:
LEILAMAR ALVES RAMOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS. PROVA EMPRESTADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade à servidora na forma prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial e os critérios de atualização do pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 91/2005 assegura aos servidores municipais o adicional de insalubridade, a ser classificado mediante perícia técnica realizada por médico ou engenheiro de segurança designado pela administração.

O ente municipal reconhece a necessidade de laudo específico, mas não produziu a prova técnica, configurando omissão administrativa que não pode prejudicar o direito da servidora.

A utilização de prova emprestada é válida quando demonstrada a similitude entre as funções analisadas e aquelas desempenhadas pela parte reclamante, sendo idônea para caracterizar a insalubridade em grau médio (20%).

O adicional é devido a partir de 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial emprestado, observada a prescrição quinquenal e enquanto perdurarem as condições insalubres.

A atualização dos valores segue o IPCA-E desde o inadimplemento e juros de mora conforme o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade é devido ao servidor municipal quando comprovado o exercício de atividades em condições insalubres, ainda que não produzido laudo específico pelo ente público.

A prova emprestada é meio idôneo para comprovação da insalubridade, desde que demonstrada a similitude entre as atividades analisadas e as desempenhadas pelo servidor reclamante.

O pagamento do adicional deve observar a prescrição quinquenal, ter como termo inicial a data do laudo emprestado e perdurar enquanto mantidas as condições insalubres, com atualização pelo IPCA-E e juros na forma da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 113/2021; LC Municipal nº 91/2005, art. 40, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, arts. 932, IV, "a", e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; TJMT – N.U 1011476-86.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão proferida no ID 307033870, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora, com termo inicial em 26/1/2021.

Ainda, determinou que os valores sejam acrescidos de juros moratórios, calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada parcela devida. A partir de 1º/12/2021, nos termos da EC 113/2021, incidirá exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como o prazo prescricional e deduzidas eventuais parcelas já quitadas.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1) Cerceamento de defesa – Ausência de audiência de instrução e julgamento;

2) Aproveitamento da prova emprestada - Ausência de contraditório;

3) Inexistência de comprovação de atividade em condições insalubres.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 307033875), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Alternativamente, pugna pela anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar a possibilidade de utilização de prova pericial emprestada de outro processo para fundamentar a concessão do adicional de insalubridade à servidora, sem a necessidade de realização de perícia específica no local de trabalho da autora.

A Lei Complementar Municipal nº 91, de 22/12/2005, em seu art. 40, § 2º, dispõe que aos servidores municipais, no exercício habitual em condições insalubres, fica assegurada indenização por insalubridade, conforme o grau mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%). A classificação deverá ser realizada por meio de perícia, a cargo de médico e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho, designado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desse modo, resta claro que aos servidores municipais da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) é devido o pagamento do adicional de insalubridade,
cujo grau deverá ser apurado mediante laudo pericial, elaborado por meio do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), de responsabilidade do ente municipal
.

Ressalta-se que
a reclamante
não
pode ser penalizada pela inércia ou omissão do ente municipal
, pois, conforme afirmado pelo próprio recorrente, é necessária a elaboração de laudo pericial específico para a definição do grau e do percentual devido a cada servidor.

Ademais, consta nos autos prova emprestada dos autos de nº 1448-82.2017.8.11.0004, na qual se conclui que os Agentes Comunitários de Saúde atuam em locais insalubres de grau médio (20%) (ID 307033858).

A propósito, este foi o entendimento em voto recente proferido por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PROVA EMPRESTADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA PRODUÇÃO DE LAUDO. TERMO INICIAL DEFINIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, incidindo enquanto perdurarem as condições nocivas à saúde, com atualização pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

O recorrente alegou, preliminarmente, necessidade de efeito suspensivo, e, no mérito, impossibilidade de pagamento retroativo, incorreção nos cálculos e controvérsia quanto ao marco inicial da correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, § 2º, assegura aos servidores municipais o adicional de insalubridade em graus mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%), mediante apuração técnica por profissional designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O ente público reconhece a necessidade de laudo específico para apuração do grau de insalubridade, mas não o produziu nos autos, não podendo a reclamante ser prejudicada pela inércia administrativa.

A prova emprestada dos autos nº 1448-82.2017.8.11.0004 demonstra que Agentes Comunitários de Saúde — com funções semelhantes às da reclamante, Agente de Combate às Endemias — exercem suas atividades em ambiente insalubre de grau médio (20%), sendo meio válido de prova no caso concreto.

O adicional é devido a partir de 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observado o prazo prescricional e enquanto persistirem as condições insalubres.

Os consectários legais devem observar o índice IPCA-E para correção monetária desde a data de cada vencimento, e juros de mora conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A memória de cálculo deverá ser apresentada pela parte autora na fase de cumprimento da sentença, com observância dos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao Agente de Combate às Endemias que desempenha funções em ambiente insalubre, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo técnico individualizado.

A prova emprestada é válida para comprovação das condições insalubres quando evidenciada a similitude entre as funções analisadas e as exercidas pelo servidor autor da ação.

O termo inicial do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial constante da prova emprestada, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o inadimplemento e acrescidos de juros conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 113/2021; EC nº 120/2022; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC/Município de Cuiabá nº 91/2005, art. 40, § 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT. N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível. Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

(TJMT - N.U 1011476-86.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino que a reclamante apresente memória de cálculo na fase de cumprimento da sentença, considerando os consectários legais constantes da sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025